Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. ALTERAÇÃO DA LEI No 5.005/2002 PELA LEI No 6.375/2019. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federa, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

1.1. In casu, considerando que já vige a metodologia de apuração do valor do tributo com a obrigação de recolhimento de uma alíquota de ICM mais cara, o que poderia obstar a operação comercial da parte impetrante/apelante, repercutindo diretamente na sua esfera jurídica, não há que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.

2. A Lei no 6.375/2019 foi editada nos termos do devido processo legislativo, em respeito ao princípio previsto no art. 150, inc. I da Constituição Federal.

3. Não se verifica qualquer ilegalidade na alteração de apuração da alíquota do ICMS instituída pela Lei no 6.375/2019, que modificou a Lei no 5.005/2002, vez que houve revogação tácita ante a incompatibilidade do modo de apuração anterior, conforme é possível inferir ante a aplicação do artigo 2o da LINDB.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.